Tribunal: TJDFT
Processo: 0756065-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) E MAJORADO PELA PRESENÇA DE DESCENDENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro diverso do da competência do Júri só deve ocorrer quando presente juízo de certeza acerca da inocorrência daquele, ou seja, quando, de forma inconteste, verificar-se, desde logo, não ter o réu agido com animus necandi.
2. Quando a empreitada criminosa é interrompida por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, verifica-se a hipótese de desistência voluntária.
3. Recurso conhecido e desprovido.